Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COMUNICAÇÃO EM MEIO OFICIAL NOS TERMOS DA PREVISÃO EDITALÍCIA. COMINICAÇÃO POR E-MAIL DE FORMA SUPLEMENTAR. LEI 4.494/2012. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. ATO DE NOMEAÇÃO VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes: (a) na declaração de nulidade do ato administrativo de comunicação da convocação do Requerente, bem como do ato administrativo que o desclassificou; (b) que o GDF seja condenado a realizar nova convocação. Em seu recuso, alega que o ato de convocação ocorreu após três anos da última atualização do certame. Acrescenta que é inviável o acompanhamento de convocações pelo Diário Oficial após o lapso temporal e que a comunicação por e-mail sem aviso de recebimento não atingiu sua finalidade, razão pela qual requer a reformada sentença.

2. Gratuidade judiciária. Ao interpor o recurso, o autor solicitou a concessão da gratuidade judiciária e juntou documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Defiro a assistência judiciária.

3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que não houve, até agora, qualquer provimento judicial. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.

4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 37632304).

5. Depreende-se dos autos que o autor foi aprovado em 137o lugar no concurso público para a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para o cargo de Técnico de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia. Edital n. 05 de 02 de março de 2018 e teve a sua nomeação publicada no DODF n. 108-B de 29/12/2021. Não comparecendo o autor para apresentar os documentos e demais procedimentos para nomeação ao cargo, restou desclassificado.

6. Em que pesem as alegações do autor, o entendimento consagrado pela jurisprudência do STF e STJ é que o Edital é a lei do concurso, ressalvados os casos de ilegalidade. Tal entendimento traz segurança jurídica para Administração Pública e para os candidatos, já que as ambos estão vinculados às regras do certame.

7. Da análise dos autos depreende-se que o edital, acerca da nomeação, dispõe no item 15.4: “A nomeação para posse será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, http://www.saude.df.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados” e no item 15.9: “O candidato será comunicado de sua nomeação com base nos dados por ele fornecidos no cadastro de inscrição no concurso público. O envio de comunicação tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas etapas.” Grifei.

8. O edital foi claro em definir que a nomeação para posse seria publicada no Diário Oficial e no site da Secretaria de Saúde do Distrito Federal ( http://www.saude.df.gov.br). Restou consignado ainda que as comunicações por outros meios seriam supletivas e o não recebimento não invalidaria o ato.

9. No caso, o recorrido cumpriu todas as previsões editalícias, primeiro, ao publicar a nomeação no Diário Oficial e disponibilizar no site da SES-DF, segundo, ao enviar, supletivamente, comunicado ao e-mail informado e mantido pelo candidato (hiansilvaferreira@hotmail.com).

10. A Lei 4.494/2012, que dispõe sobre normas gerais para a realização de concursos públicos pelo DF não prevê a obrigatoriedade de expedição de telegramas ou comunicação pessoal para a convocação de candidato, além de ter revogado as disposições da Lei 1.327/1996, que fazia previsão em sentido contrário.

11. Convém ressaltar que a convocação ocorreu ainda dentro do prazo de validade do concurso, já que nos termos do item 17.3 do edital consignou-se a validade de dois anos prorrogável, uma única vez, por igual período, o que afasta a tese do autor de que o lapso temporal entre homologação do resultado (2018) e a convocação (2021) extrapolou o razoável.

12. Não há, pois, razão para anular o ato de nomeação, uma vez que as regras previamente ajustadas foram cumpridas nos seus exatos termos pelo recorrido. Além disso, exigir que o ente público expeça comunicado a um candidato de outra forma que a prevista no edital fere o princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.